Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734670-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator